Tribunal: TJSP
Processo: 0008403-84.2014.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 0008403-84.2014.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em
que
é
apelante
SUPERMERCADO
SEMAR
DE
UBATUBA COMERCIAL KEYPAR REPRESENTAÇÕES
E SUPERMERCADOS LTDA, e é apelada ANA FLÁVIA
LEAL SOUSA RUDGE (MENOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008403-84.2014.8.26.0642- Ck 3220e
2
Voto no 41.269
Apelação no 0008403-84.2014.8.26.0642
1a Vara de Ubatuba
Apelante: Comercial Keypar Representações e
Supermercados Ltda.
Apelada: Ana Flávia Leal Sousa Rudge, menor impúbere
representada por Flávio de Rezende Carvalho Rudge
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da queda da criança de dois
anos no carrinho em que acompanhava
os pais no supermercado e da responsabilidade objetiva da
fornecedora, mantém-se sua condenação,
com
redução,
ao
pagamento
de
indenização moral.
Ré apela (fls. 130/135) da respeitável
sentença (fls. 124/127) que acolheu demanda por reparação
moral. Nega a obrigação e falha no serviço e argumenta com
fortuito, com culpa exclusiva da vítima e com falta de prova
da queda da criança do carrinho. Acrescenta que ela não se
machucou e que chorou talvez pelo susto. De modo
alternativo, quer a redução da condenação em ao menos
metade do valor fixado, dez mil reais.
Vieram preparo (fls. 235/236), resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008403-84.2014.8.26.0642- Ck 3220e
3
(fls. 142/148) e pareceres do Ministério Público (fls.
110/118 e 150/154) e da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
158/159).
É o relatório.
Ainda que não tenham presenciado, as
testemunhas da própria ré confirmam a queda da criança de
dois anos no carrinho em que acompanhava os pais no
supermercado.
O argumento da falta de prova não
revela consistência.
Lesão houve, mas não grave (fls. 16/17),
e estão caracterizados a violação à integridade física e o
dano moral à criança.
Objetiva,
a
responsabilidade
do
fornecedor independe por isso mesmo de culpa e resulta do
acidente de consumo, o serviço defeituoso, o que não
oferece “a segurança que o consumidor dele pode esperar”
(Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 1o e incisos).
Mantém-se, pois, a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0008403-84.2014.8.26.0642- Ck 3220e
4
pagamento de indenização moral, mas se reduz o
arbitramento à metade, cinco mil reais, considerando-se que
não houve sequela.
O
arbitramento
da
honorária
de
sucumbência no percentual mínimo não comporta alteração.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator